Tribunal: TJSP
Processo: 2000566-12.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Pedido de afastamento da fiança arbitrada como condição à liberdade provisória - Possibilidade - Paciente Michael que recolheu a fiança no mesmo dia da realização da audiência de custódia, restando prejudicado o pedido em relação a ele - Paciente Daniel, assistido pela DPE, que não recolheu a fiança, restando evidenciada sua hipossuficiência econômica - Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Pedido de afastamento da fiança arbitrada como condição à liberdade provisória - Possibilidade - Paciente Michael que recolheu a fiança no mesmo dia da realização da audiência de custódia, restando prejudicado o pedido em relação a ele - Paciente Daniel, assistido pela DPE, que não recolheu a fiança, restando evidenciada sua hipossuficiência econômica - Ordem concedida para o paciente Daniel e prejudicada em relação ao paciente Michael.